Tribunal: TJMT
Processo: 1030717-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – COMPETÊNCIA DO PROCON – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
2 Inexistindo vícios no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relativas à competência do PROCON, à inexistência de cerceamento de defesa, à regularidade do processo administrativo e à proporcionalidade da multa aplicada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3 - O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade infringente.
4 - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030717-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – COMPETÊNCIA DO PROCON – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2 Inexistindo vícios no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relativas à competência do PROCON, à inexistência de cerceamento de defesa, à regularidade do processo administrativo e à proporcionalidade da multa aplicada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

3 - O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade infringente.

4 - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Na origem, cuida-se de ação anulatória ajuizada pela embargante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a desconstituição de multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicada pelo PROCON/MT no âmbito do Processo Administrativo n. 0416.007.656-9, decorrente de supostas infrações às normas consumeristas. (Id.

348650404).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do processo administrativo, a competência do órgão de defesa do consumidor e a inexistência de ilegalidade na penalidade aplicada. (Id. 348651353).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON para fiscalizar concessionária de serviço público federal, a prescrição intercorrente do processo administrativo e a inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor. (Id. 348651359).

O recurso foi conhecido e desprovido por esta Corte, que concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, pela competência do PROCON para fiscalização das relações de consumo e pela adequação da multa aplicada aos parâmetros legais. (Id. 348651359).

Nos presentes embargos de declaração, a concessionária sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de teses relevantes, especialmente no que se refere à competência do PROCON, à inexistência de infração consumerista e à legalidade da sanção imposta, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes. (Id. 360636375).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e caracterização de mera tentativa de rediscussão do mérito. (Id. 363820367).

Recurso tempestivo e não sujeito ao recolhimento de preparo.

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer desses vícios.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de teses relevantes, especialmente no que se refere à competência do PROCON, à inexistência de infração consumerista e à legalidade da multa aplicada.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai do acórdão embargado, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pelo Colegiado. Restou expressamente consignado que não houve cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado diante da suficiência do conjunto probatório; não se configurou prescrição intercorrente; o PROCON possui competência para fiscalizar relações de consumo envolvendo concessionárias de serviço público e, a multa aplicada observou os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante à alegada omissão, verifica-se que a insurgência da embargante, na realidade, revela inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo a rediscussão de matéria já apreciada.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões que embasam sua convicção, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, a pretensão de reexame da competência do PROCON e da configuração da infração administrativa demanda revolvimento do conjunto fático-probatório e reinterpretação jurídica já exaustivamente enfrentada, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Assim, ausentes omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em acolhimento dos aclaratórios.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda pela sua relevância.

Diante desse cenário, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026